Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1026371-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]
Parte(s):

[LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS DA SEMA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação,
rejeitando a preliminar de nulidade e denegando a segurança por reconhecer a ausência de ato abusivo da autoridade coatora, bem como,
reconhecendo a inadequação da
via mandamental para discutir especificamente
alteração do percentual de reserva legal de 46% para 80% em propriedade rural, questão que demandaria dilação probatória para verificação da tipologia vegetal predominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo que o juízo de primeiro grau não examinou expressamente o mérito da controvérsia, afastou a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação implícita extraída do contexto da sentença de primeiro grau é suficiente para afastar a alegação de nulidade, pois permite compreender as razões de decidir do magistrado ao
reconhecer a inadequação da via mandament
al para discussão da matéria.

4. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC) permite ao tribunal julgar diretamente o mérito da demanda quando a controvérsia está em condições de imediato julgamento, tornando
inócuo
eventual reconhecim
ento de nulidade da sentença.

5. O princípio do livre convencimento motivado não exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que fundamente adequadamente sua decisão, indicando os elementos essenciais
que formaram seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declar
ação conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura contradição o acórdão que afasta a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando é possível extrair do contexto decisório a
ratio

decidendi
adotada pelo juízo de primeiro grau, especialmente quando apli
cada a teoria da causa madura.”.

Di
spositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 371, 489, §1º, IV, 1.013, §3º, 1.022 e 1.025.

Ju
risprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1909451/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/03/2021,
DJe
13/04/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995 DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/02/2022; Súmula 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Os embargantes Lauri Nicodemus Rauber e Ademar Miguel Rauber opuseram embargos de declaração em face do acórdão de id. 292185883, que negou provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada em sede de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da SEMA/MT.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam existir contradição e omissão no acórdão embargado.

Aduzem que o julgado contém contradição por reconhecer que o Juízo de primeiro grau não examinou de forma expressa o mérito da controvérsia, admitindo apenas uma fundamentação implícita, mas ainda assim afastar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Argumentam que esse reconhecimento, por si só, seria suficiente para configurar a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, o que teria sido ignorado, dando ensejo à contradição entre a premissa fática reconhecida e a conclusão adotada.

Sustentam que o acórdão incorre em contradição lógica e jurídica, pois, se admite que o juízo
a quo
não examinou o mérito de modo explícito e que a motivação extraída é implícita, não poderia, sem mais, afastar a preliminar de nulidade.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as contradições e omissões apontadas, bem como o prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025